Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-73.2015.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DO BTN. APLICABILIDADE DO ART. 49 DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS
1. A extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, pois, tratando-se dos crimes contra a ordem tributária, aplica-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, § 1o do Código Penal. Precedente do STJ.
2. Embargos de declaração acolhidos em parte para fundamentar a manutenção da pena de multa.